Tribunal: TJDFT
Processo: 0709985-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO DE INDULTO. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para a concessão do indulto, é necessário que o apenado cumpra os requisitos objetivos e subjetivos constantes do Decreto n 11.846/2026.

2. O art. 6o do referido decreto condiciona a concessão do benefício a inexistência de sanção por falta de natureza grave.

3. Havendo a existência de falta grave fica impossibilitada a concessão do indulto.

4. Recurso conhecido e não provido.